Tribunal: TJMT
Processo: 1035495-71.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CARGOS COMISSIONADOS NA ADVOCACIA PÚBLICA MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Rondonópolis contra acórdão do Órgão Especial que julgou parcialmente procedente a ação direta de inconstitucionalidade, com interpretação conforme à Constituição, para restringir as atribuições de cargos comissionados vinculados à advocacia pública municipal, atribuindo eficácia ex nunc à decisão, com prazo de seis meses para adequação legislativa.
2. O embargante alega omissão do julgado quanto à constitucionalidade dos cargos de Procurador-Geral Adjunto e de Procurador-Fiscal Adjunto, que entende como sendo de direção e chefia.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à análise expressa dos cargos de Procurador-Geral Adjunto e Procurador-Fiscal Adjunto, no contexto da restrição das atribuições dos cargos comissionados na estrutura da Procuradoria-Geral do Município.
III. Razões de decidir
4. O acórdão embargado examinou de forma ampla as atribuições dos cargos comissionados, destacando a vedação constitucional ao exercício, por comissionados, de funções típicas da advocacia pública, como consultoria, emissão de pareceres e representação judicial.
5. Os cargos de Procurador-Geral Adjunto e de Procurador-Fiscal Adjunto, embora formalmente classificados como de chefia, exercem na prática funções privativas dos procuradores efetivos, o que atrai a interpretação conforme à Constituição aplicada no julgamento original.
6. A decisão embargada abordou de forma implícita e suficiente a situação desses cargos, não havendo vício de omissão a ser sanado.
7. A pretensão do embargante traduz inconformismo com o mérito da decisão, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
“1. Não há omissão a ser sanada quando a decisão embargada já abrange, ainda que de forma implícita, a situação jurídica de cargos comissionados que exercem funções típicas da advocacia pública municipal.
2. A declaração de inconstitucionalidade atinge as atribuições e não a denominação formal dos cargos comissionados, incluindo aqueles que, embora designados como de chefia, atuam com funções privativas de procuradores efetivos.”
________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 132; CE/MT, art. 215-A; CPC/2015, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 1037/AP;

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1035495-71.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Criação / Extinção / Reestruturação de Orgãos ou Cargos Públicos, Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - APM-MT - CNPJ: 42.404.275/0001-30 (EMBARGADO), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO XAVIER GUIMARAES - CPF: 024.835.861-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CARGOS COMISSIONADOS NA ADVOCACIA PÚBLICA MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Rondonópolis contra acórdão do Órgão Especial que julgou parcialmente procedente a ação direta de inconstitucionalidade, com interpretação conforme à Constituição, para restringir as atribuições de cargos comissionados vinculados à advocacia pública municipal, atribuindo eficácia
ex
nunc
à decisão, com prazo de seis meses para adequação legislativa.

2. O embargante alega omissão do julgado quanto à constitucionalidade dos cargos de Procurador-Geral Adjunto e de Procurador-Fiscal Adjunto, que entende como sendo de direção e chefia.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à análise expressa dos cargos de Procurador-Geral Adjunto e Procurador-Fiscal Adjunto, no contexto da restrição das atribuições dos cargos comissionados na estrutura da Procuradoria-Geral do Município.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado examinou de forma ampla as atribuições dos cargos comissionados, destacando a vedação constitucional ao exercício, por comissionados, de funções típicas da advocacia pública, como consultoria, emissão de pareceres e representação judicial.

5. Os cargos de Procurador-Geral Adjunto e de Procurador-Fiscal Adjunto, embora formalmente classificados como de chefia, exercem na prática funções privativas dos procuradores efetivos, o que atrai a interpretação conforme à Constituição aplicada no julgamento original.

6. A decisão embargada abordou de forma implícita e suficiente a situação desses cargos, não havendo vício de omissão a ser sanado.

7. A pretensão do embargante traduz inconformismo com o mérito da decisão, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão a ser sanada quando a decisão embargada já abrange, ainda que de forma implícita, a situação jurídica de cargos comissionados que exercem funções típicas da advocacia pública municipal.

2. A declaração de inconstitucionalidade atinge as atribuições e não a denominação formal dos cargos comissionados, incluindo aqueles que, embora designados como de chefia, atuam com funções privativas de procuradores efetivos.”

________________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 132; CE/MT, art. 215-A; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADPF 1037/AP;

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos pelo Município de Rondonópolis em face do acórdão proferido por este Órgão Especial nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1035495-71.2024.8.11.0000.

Na oportunidade, este Colegiado, sob minha relatoria, julgou a ação parcialmente procedente, conferindo interpretação conforme à Constituição aos dispositivos das Leis Complementares municipais que criaram cargos em comissão para o exercício de funções de advocacia pública, restringindo-lhes a atuação
“às atividades de assessoria no âmbito interno das Secretarias, vedadas as atividades de consultoria jurídica, emissão de pareceres e atuação judicial/extrajudicial, próprias da advocacia pública municipal”,
modulando os efeitos da decisão para atribuir-lhe eficácia
ex
nunc, com prazo de seis meses para o Município proceder às adequações legislativas necessárias. Senão vejamos:

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CRIAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÕES PRIVATIVAS DA ADVOCACIA PÚBLICA. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta por entidade de classe estadual contra leis complementares do Município de Rondonópolis que criaram cargos comissionados para o exercício de funções de advocacia pública municipal.

2. Fatos relevantes: (i) criação de cargos comissionados de Assessor Jurídico, Coordenador de Assessoria Jurídica e Procuradores Adjuntos; (
ii
) atribuição legal e prática dessas funções a ocupantes de cargos comissionados; (
iii
) manifestação do Ministério Público pela parcial procedência, com interpretação conforme aos cargos de Assessores Jurídicos, mantendo os cargos de Procuradores Adjuntos por entender que possuem funções de chefia; (
iv
) comprovação documental de que todos os cargos impugnados exercem funções típicas da advocacia pública, como emissão de pareceres e representação judicial.

3. Requerimentos do recurso: (i) declaração de inconstitucionalidade das leis municipais que permitem a ocupação, por comissionados, de funções típicas de advocacia pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a criação de cargos comissionados para o exercício de funções típicas da advocacia pública viola o art. 215-A da Constituição Estadual e o art. 132 da Constituição Federal; (
ii
) estabelecer a necessidade de interpretação conforme à Constituição para restringir as atribuições desses cargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O exercício das funções de representação judicial e consultoria jurídica do Município é exclusivo de servidores efetivos, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (ADPF 1037/AP) e deste Tribunal de Justiça em casos análogos.

6. Restou demonstrado que, na prática, os cargos comissionados exercem funções típicas da advocacia pública, o que é vedado pela Constituição.

7. A declaração de inconstitucionalidade deve recair sobre as atribuições que exorbitam as funções de direção, chefia e assessoramento, mediante interpretação conforme à Constituição.

8. Modulação dos efeitos da decisão para eficácia
ex
nunc, com prazo de seis meses para o Município de Rondonópolis promover as adequações legislativas necessárias.

IV. DISPOSITIVO

9. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme à Constituição para restringir as atribuições dos cargos comissionados, vedadas as funções típicas da advocacia pública.
[id. 295782868]

Inconformado, o Município embargante aponta
omissão
do aresto quanto à situação jurídica dos cargos de
Procurador-Geral Adjunto
e de
Procurador-Fiscal Adjunto
, ambos previstos na estrutura da Procuradoria-Geral do Município. Sustenta que, não obstante a decisão tenha silenciado a respeito, seria imperioso constar, expressamente, a constitucionalidade de tais cargos, reputados de direção e chefia, sob pena de insegurança jurídica e interpretações equivocadas. [id. 298456360]

Foram apresentadas contrarrazões pela Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica e Institucional, que, em parecer minucioso [id.

309390365], defendeu a ausência de omissão no julgado, assinalando que a decisão já abrangeu, de modo amplo e suficiente, todos os cargos comissionados que desempenham, de fato, atribuições próprias da advocacia pública

Ademais, preliminarmente, pugnou o
Parquet
pela
suspensão do processo, em razão da prejudicialidade externa
atinente à regularidade da entidade relacionada à Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

De proêmio, conforme consignado no relatório, cumpre destacar que o Município de Rondonópolis opôs os presentes embargos de declaração sustentando a ocorrência de omissão no acórdão prolatado por este Órgão Especial, ao argumento de que não teria havido manifestação expressa acerca da constitucionalidade dos cargos de Procurador-Geral Adjunto e de Procurador-Fiscal Adjunto, ambos previstos na estrutura da Procuradoria-Geral do Município.

Segundo o embargante, a ausência de menção explícita a tais cargos poderia ensejar dúvida interpretativa e comprometer a segurança jurídica, razão pela qual pleiteia o suprimento da suposta omissão para que conste, de modo categórico, o reconhecimento de sua regularidade constitucional.

Pois bem.

Antes de adentrar ao mérito, verifica-se que a douta Procuradoria-Geral de Justiça sustenta, como questão prévia, a necessidade de suspensão do processo, em virtude de decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que teria afetado a regularidade da Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso.

Contudo, entendo que tal questão não é capaz de afetar este processo, no estado em que se encontra.

Cediço que os embargos de declaração, por sua natureza jurídica, destinam-se a aclarar, corrigir ou integrar decisão já prolatada, sem modificar substancialmente o julgamento. Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, limitado às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Assim, ainda que pairasse controvérsia acerca da legitimidade da entidade autora da ação direta para contrarrazoar os referidos embargos de declaração, tal circunstância não compromete a sua análise, que se desenvolve em momento posterior ao acórdão, já consolidado e publicado.

Não se vislumbra, portanto, qualquer prejuízo processual à parte embargante/embargada, nem risco de nulidade, razão pela qual
afasto a preliminar ministerial.

Quanto ao
mérito
, tenho que razão não assiste à parte embargante.

Isto porque, a leitura atenta do julgado revela que o acórdão embargado examinou de forma ampla a questão suscitada nos
aclaratórios
, deixando assentado que
“na prática, os cargos comissionados exercem funções típicas da advocacia pública, o que é vedado pela Constituição” [...] Assim, as funções de consultoria, assessoramento jurídico e representação judicial/extrajudicial
devem ser centralizadas na Procuradoria e exercidas por procuradores efetivos
, não podendo ser delegadas a ocupantes de cargos em comissão’.

Ademais, registrou-se, de modo firme, que os cargos de Procuradores Adjuntos, embora ostentem denominação de chefia,
extrapolam suas funções
ao desempenhar tarefas como a emissão de pareceres e a representação judicial do Município, atividades que, pela Constituição [art. 132 da CF c/c art. 215-A da CE/MT],
são privativas dos Procuradores efetivos
.

Nesse contexto, o colegiado foi claro ao declarar que a inconstitucionalidade não recai sobre a mera criação de cargos de direção e assessoramento, mas sobre as
atribuições que exorbitam essas funções
, atribuindo interpretação conforme para restringir-lhes a atuação. Ao assim decidir, o aresto já incluiu, ainda que implicitamente, os cargos de Procurador-Geral Adjunto e Procurador-Fiscal Adjunto, uma vez que igualmente exercem, na prática, tarefas típicas de advocacia pública.

Vejamos do acórdão embargado quanto aos cargos mencionados pelo município:

Quanto aos cargos de Procurador Adjunto Fiscal, Procurador Geral Adjunto e Procurador Geral Adjunto II, o Ministério Público manifestou-se pela constitucionalidade, por entender que se
tratam
de cargos com atribuições de direção e chefia.

Entretanto, constato que a autora juntou documentos (ID 284468393, págs. 3-4) comprovando que os ocupantes destes cargos atuam na representação judicial do Município e emitem pareceres jurídicos, desempenhando atividades típicas de procuradores efetivos, o que extrapola as funções de mera direção, chefia e assessoramento.

Assim, embora estes cargos possam ter funções de chefia e direção, restou demonstrado que, na prática, eles também exercem atribuições privativas de procuradores municipais efetivos, o que é vedado pela Constituição.

Destarte, é possível concluir que a declaração de inconstitucionalidade, dirigida às atribuições que ultrapassam o âmbito das funções de direção, chefia e assessoramento, próprias dos cargos em comissão,
projeta-se igualmente sobre os cargos de Procurador-Geral Adjunto e de Procurador-Fiscal Adjunto
.

Logo, não há omissão a suprir.

Em verdade, o que se observa é a pretensão do embargante de rediscutir o mérito, buscando declaração expressa de constitucionalidade de determinados cargos, providência incompatível com os estreitos limites dos embargos de declaração.

Consigna que este Tribunal tem reiteradamente proclamado que os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa, nem constituem sucedâneo recursal, cabendo apenas quando houver vício efetivo a ser sanado.

In
casu
, não se configura, na espécie, qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mas apenas inconformismo da parte com a
ratio

decidendi
adotada.

Diante do exposto,
REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo-se íntegro e
incólume
o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025